Tribunal: TJDFT
Processo: 0702503-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Apelação cível. Anulatória de inclusão de imóvel em edital de licitação. Regularidade formal da sentença. Extinção de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra. Validade da notificação de desocupação expedida à concessionária original e ao efetivo ocupante do imóvel. Ausência dos requisitos para regularização (Lei 6.468/19) e para o exercício de direito de preferência na licitação pública (Resolução CONAD 231/2).